Tribunal: TJES
Processo: 5005288-92.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005288-92.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELLY FIRMINO MARIQUITO

APELADO: MARCELO MARIQUITO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por filha em face de sentença da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo paterno.

A apelante sustenta que o genitor, mesmo ciente da paternidade desde seus primeiros anos de vida, jamais exerceu os deveres inerentes à parentalidade, omitindo-se quanto ao afeto, à convivência e ao sustento, apesar de acordo de alimentos firmado em 2007. Requer a reforma da sentença e a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos existenciais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de responsabilização civil do genitor por abandono afetivo e, no caso concreto, aferir se restaram comprovados os elementos essenciais da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil — conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de responsabilização civil por abandono afetivo, desde que demonstrado o descumprimento do dever jurídico de cuidado e presença, decorrente da paternidade responsável (CF/1988, art. 227; CC, art. 1.634).

A configuração do dever de indenizar exige prova simultânea da conduta omissiva ilícita, do dano moral e do nexo causal. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a apelante não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva omissão paterna, limitando-se a juntar cópia da sentença de reconhecimento de paternidade e a reiterar alegações sem requerer diligências probatórias, o que impede o reconhecimento do alegado dano moral.

Diante da ausência de prova mínima dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por abandono afetivo pressupõe demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano moral e nexo de causalidade.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 186, 927 e 1.634; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência pátria consolidada sobre a admissibilidade da reparação civil por abandono afetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5005288-92.2023.8.08.0047

APELANTE
: MARCELLY FIRMINO MARIQUITO

APELADO
: MARCELO MARIQUITO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARCELLY FIRMINO MARIQUITO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES
, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, por ela ajuizada em desfavor de MARCELO MARIQUITO, que julgou improcedente o pedido de reparação por abandono afetivo.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deixou de considerar os efeitos jurídicos da conduta omissiva do apelado, que, mesmo ciente da paternidade desde os primeiros anos de vida da filha, jamais exerceu qualquer dever decorrente da relação paterno-filial. Sustenta que tal omissão não se limitou à esfera afetiva, mas se estendeu à total ausência de cuidado, orientação, convivência, apoio moral e sustento. Relata que, embora tenha sido firmado acordo de alimentos no ano de 2007, com obrigação de pagar 30% do salário-mínimo, não houve qualquer adimplemento. Defende que o comportamento reiteradamente negligente do genitor violou os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 227 da Constituição Federal, sendo suficiente para configurar ato ilícito indenizável, com presunção de dano moral. Invoca jurisprudência e doutrina para amparar a tese da responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo e requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização em valor apto a reparar os danos existenciais sofridos.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo
.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a presente demanda foi proposta com o intuito de obter reparação pelos danos morais decorrentes da omissão do genitor em exercer, de forma mínima, os deveres paternos. A autora narra que o recorrido jamais a procurou, jamais se fez presente em sua vida e, mesmo após reconhecimento judicial de paternidade, não contribuiu emocional ou financeiramente para sua formação. Ressalta, ainda, que a ausência do pai ocorreu desde a infância até a vida adulta, privando-a de referências afetivas e apoio fundamental para seu desenvolvimento.

O objeto do presente recurso consiste em verificar a possibilidade jurídica de condenação ao pagamento de indenização por abandono afetivo e aferir se, no caso concreto, restam configurados os elementos essenciais da responsabilidade civil, notadamente a conduta omissiva, o dano moral e o nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, é juridicamente admissível a responsabilização civil dos genitores por danos morais decorrentes do abandono afetivo, quando demonstrado o descumprimento do dever jurídico de exercer a parentalidade de forma responsável. Tal obrigação, de natureza legal e constitucional, impõe aos pais o dever de assegurar aos filhos condições adequadas ao pleno desenvolvimento emocional, psíquico e da personalidade, conforme dispõem os artigos 1.634 do Código Civil e 227 da Constituição Federal.

Com efeito, a configuração da responsabilidade civil por abandono afetivo exige a demonstração adequada e concomitante dos pressupostos delineados nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: (i) a conduta omissiva ou comissiva do genitor, reveladora de violação ao dever legal de cuidado e presença; (ii) a existência de dano, consubstanciado em prejuízo moral ou material efetivamente comprovado nos autos; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo experimentado, de modo que o sofrimento suportado decorra, de forma direta e inequívoca, da ausência injustificada do exercício da parentalidade responsável.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a recorrente instruiu a petição inicial apenas com a cópia da sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos, que reconheceu a paternidade do recorrido. Ressalta-se, contudo, que, ao ser intimada para se manifestar sobre a necessidade de produção de outras provas, a apelante quedou-se inerte, limitando-se a reiterar os argumentos expendidos na exordial, sem indicar ou requerer qualquer medida probatória adicional, circunstância que evidencia a ausência de diligência mínima na comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

No caso em apreço, competia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. Contudo, verifica-se que não se desincumbiu do referido ônus probatório, deixando de apresentar elementos concretos aptos a embasar suas alegações e a justificar a pretensão indenizatória deduzida na exordial.

Assim, considerando a ausência de demonstração mínima do direito invocado pela apelante, bem como o fato de que o juízo a quo adotou postura diligente ao fixar os pontos controvertidos e oportunizar às partes a produção de novas provas, não se mostra possível acolher a pretensão recursal.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação.

Majoro

os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, e suspendo sua exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).